Tribunal: TJMT
Processo: 0012436-49.2019.8.11.0064
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012436-49.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDICLEI OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 059.904.681-30 (APELANTE), FRANCISCO ALVES PEQUENO (VÍTIMA), DOUGLAS SOUZA DE PAULA - CPF: 713.080.271-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES -
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR INIMPUTÁVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DO MENOR NO CRIME E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – SUFICIÊNCIA DE INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO MENOR - DELITO FORMAL
- PROVAS TESTEMUNHAIS – SUFICIÊNCIA -

EXCLUSÃO DA
MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS E AGRAVANTE DISSIMULAÇÃO (ART. 61, INC. II, “C”, DO CP) – INVIABILIDADE – MAJORANTE E AGRAVANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – ALTERAÇÃO DO REGIME FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME MAIS RIGOROSO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA COMPROVADA -

RECURSO IMPROVIDO.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, entendimento pacificado através da Súmula nº 500 do STJ.

Muito embora a comprovação da menoridade do infante não tenha sido atestada pela apresentação de certidão de nascimento, nesse caso, a palavra das vítimas é suficiente para comprovação, viso que em ambas as fases, confirmaram a presença de uma criança de aproximadamente 10 (dez) anos, que nesse caso, foi utilizada para atrair as vítimas para o local do crime e, como já afirmado, ao ver a reação da vítima, empreendeu fuga de imediato.

Para a configuração da majorante de concurso de pessoas, basta a pluralidade de agentes e de condutas, a relevância causal entre as ações e a ligação entre as vontades dos agentes, não se exigindo a identificação dos corréus, sendo possível, inclusive, que sejam inimputáveis em razão da idade, requisitos que, nesse caso, restaram devidamente preenchidos, diante dos elementos e provas apresentadas.

A agravante de simulação no delito de roubo, conforme consignado na r. sentença e devidamente comprovado nos autos, resta evidenciada, uma vez que o apelante, juntamente com uma mulher e uma criança, previamente ajustados, simularam a ocorrência de um acidente na estrada, fazendo com que as vítimas parassem para prestar socorro, distraindo-as enquanto o apelante se aproximava para consumar seu intento, sendo, impedido pela reação inesperada de uma das vítimas. Logo, a agravante resta evidenciada, não havendo justificativa para sua exclusão.

A fixação do regime inicial mais rigoroso do que o previsto na norma penal, nesse caso, mostra-se adequado, consoante art. 33, parágrafo 2º, alínea “b”, do CP, visto se tratar
de réu reincidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Valdiclei Oliveira Cardoso
, contra a sentença proferida pelo r. Juízo de direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT), que julgou procedente a denúncia condenando o apelante, a pena de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em razão dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (
art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II e art. 307, c/c art. 71, todos do CP, e 244-B, do ECA
),

a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, e
03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
, pelo crime de falsa identidade, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto. (ID. 68900991-68900997).

Em suas razões o apelante busca a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, em razão da ausência de comprovação da participação de menor no crime e da ausência de documento que comprovam a menoridade.

Requer ainda o
afastamento da majorante concurso de pessoas e da agravante de dissimulação no delito de roubo tentado, bem como a alteração do regime inicial para cumprimento da pena imposta. (ID. 68901455-56).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, refuta a tese defensiva, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença,
(ID. 68901463/64)
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo
manifestou-se pelo desprovimento do apelo, e manutenção da sentença fustigada, conforme ementa que segue:

“Apelação Criminal – Roubo Circunstanciado, na forma tentada, Falsa identidade e Corrupção de Menores [art. 157, § 2º, inc. II, § 2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, e art. 307, todos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição do crime de corrupção de menores, fundada no argumento de ausência de provas – inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – comprovação de efetiva participação de menor – 2. Almejado afastamento da majorante do concurso de agentes, no crime de roubo – impossibilidade – coautoria exuberantemente comprovada – depoimento das vítimas – valor probante – 3. Pleiteada exclusão da agravante genérica descrita no art. 61, inc. II, alínea “c”, do CP – inviabilidade – conjunto probatório vasto em confirmar a dissimulação utilizada no caso em concreto – 4. Sustentada fixação de regime mais benéfico para o início do desconto da reprimenda – inadmissibilidade – reincidência que permite a fixação de regime mais gravoso – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”

(Id. 28096454).

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Valdiclei Oliveira Cardoso
, contra a sentença proferida pelo r. Juízo de direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT), que julgou procedente a denúncia condenando o apelante, a pena de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em razão dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, §4º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II e art. 244-B, do ECA), a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, e
03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
, pelo crime de falsa identidade, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.

Assim narra a denúncia:

“(...)

1. Na data de 25/11/2019, por volta das 17h00m,na estrada de acesso a Jarudore, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o acusado VALDICLEI OLIVEIRA CARDOSO, com consciência e vontade, agindo em conjunto e unidade de desígnio com uma pessoa do sexo feminino e com uma criança de aproximadamente 08 anos de idade ambas mio identificada, mediante dissimulação, tentou subtrair, em proveito próprio ou de outrem, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo (apreendida), coisas alheias móveis consistentes em uma caminhonete Hilux, avaliada em R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais), além de outros pertences das vítimas Kairo Michel Costa Pequeno e Francisco Alves Pequeno, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Fazem esclareceras investigações policiais que, no dia dos fatos, as vítimas trafegavam em uma caminhonete Toyota Hilux pela estrada que da acesso a Jarudore, quando avistaram uma moca acenando na estrada acompanhada de uma criança. Consta que, com o fim de atrair as vítimas, a comparsa do acusado parou a motocicleta na estrada e pediu que a criança se deitasse no chão. Assim, ao avistarem tal situação, as vítimas acreditaram que as duas precisavam de ajuda e decidiram parar o veículo. Consta que, depois de ter prestado auxilio a moca, quando a vítima Kairo já estava voltando para a caminhonete, a comparsa do acusado anunciou o assalto dizendo “perdeu, perdeu, perdeu... ”. Na sequência, o acusado Valdiclei saiu de dentro do mato apontando uma espingarda para a vítima Kairo e dizendo para ela não reagir.

Infere-se dos autos que, neste momento, a vítima Francisco, que havia ficado dentro da caminhonete, desceu do carro com uma pistola de vacinar gado e apontou para o acusado, o qual, diante da reação da vitima, resolveu evadir-se do local correndo para dentro do mato, enquanto sua comparsa empreendeu fuga na motocicleta levando a criança.

Evola-se dos autos que, após esses fatos, o acusado Valdiclei acabou sendo preso com a arma de fogo utilizada no crime, no momento em que passava pela praça do pedágio da MT-130 na garupa da motocicleta conduzida pelo acusado Douglas. Na ocasião, policiais militares estavam em uma Viatura descaracterizada e perceberam que o acusado Valdiclei estava com um objeto na cintura tentando escondê-lo. Diante disso, procederam a abordagem dos dois e lograram apreender a arma de fogo que Valdiclei levava consigo.

2. No dia 25/11/2019, por Volta das 20h20min, na rodovia MT-130, nas proximidades da praça do pedágio, o acusado DOUGLAS SOUZA DE PAULA portava e transportava, de forma compartilhada com o acusado VALDICLEI OLIVEIRA CARDOSO, uma arma de fogo de uso permitido, consistente em uma espingarda carabina, cal. 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que, na indigitada data, o acusado Douglas conduzia sua motocicleta levando na garupa o acusado Valdiclei, mesmo ciente de que o mesmo estava portando uma arma de fogo sem autorização legal. Infere-se que, quando passavam pela praça do pedágio, foram abordados por policiais militares, os quais apreenderam a arma de fogo e, posteriormente, tomaram conhecimento de que ela havia sido utilizada pelo acusado Valdiclei poucas horas antes para o cometimento do crime de roubo tentado descrito acima.

3. Nos dias 25 e 26/11/2019, o acusado VALDICLEI OLIVEIRA CARDOSO atribui-se falsa identidade com a finalidade de obter vantagem ilícita em proveito próprio, consistente em ocultar seus antecedentes criminais maculados e de se furtar a aplicação da lei penal.

Pelo que se apurou, ao ser abordado pela polícia militar no dia 25/11/2019, por Volta das 20h20min, na rodovia MT-130, o acusado atribuiu-se falsa identidade, afirmando chamar-se GUSTAVO DE OLIVEIRA SALLES com o fim de ocultar seus antecedentes maculados, ja que ostenta inúmeros registros em sua folha de antecedentes criminais e, em consequência, se furtar a aplicação da lei penal.

Posteriormente, depois de ter sido preso em flagrante delito e conduzido para a 1ª DP, durante seu interrogatório policial, o acusado novamente mentiu seu nome afirmando, perante a autoridade policial, que se chamava GUSTAVO DE OLIVEIRA SALLES. Consta, ainda, que na audiência de custodia, realizada no dia 26/11/2019, ao ser indagado seu nome pelo douto Juízo, o acusado mais uma vez atribuiu-se falsa identidade.

Consoante se infere dos autos, a verdadeira identidade do acusado Valdiclei somente foi revelada durante as investigações policiais quando seu primo, Gustavo de Oliveira Salles, compareceu na delegacia e noticiou que o acusado estava utilizando seu nome para ocultar seus antecedentes criminais.

(...)”
(Id. 68899997).

No que tange ao pleito absolutório em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, tenho que não merece prosperar.

O crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e, sendo assim, para a consumação da empreitada criminosa, basta apenas que seja comprovada participação do menor de 18 (dezoito) anos na prática de crime, em companhia de imputável, para a caracterização do referido delito, não importando, inclusive, a comprovação de efetiva corrupção.

Em se tratando do crime previsto no art. 244-B do ECA, não é necessária a comprovação da efetiva corrupção do menor por se tratar de crime formal, bastando para tanto que haja evidências da participação do menor de 18 anos no delito e que esteja na companhia de agente imputável.

A propósito, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“[...]
Para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1º da Lei nº 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores.
3. Habeas corpus denegado.
(STF - HC n.º 92014 - 1ª Turma - Rel. Ministro Ricardo Lewandowski - Rel. p/ o acórdão Ministro Menezes Direito - DJ de 21.11.2008) (negritou-se)

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente se configura ainda que não haja prova da efetiva corrupção do menor, tratando-se de delito formal que visa a impedir que o imputável induza ou facilite a inserção ou manutenção do adolescente na esfera criminal. Precedente. Enunciado 500 da Súmula deste Sodalício.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 547.220/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019)”

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se segue:

“Súmula 500 –
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Certamente este é o entendimento correto, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora em questão é a formação moral das crianças e adolescentes, e a norma tem como finalidade evitar que adultos se valham de menores para o cometimento de delitos.

A respeito do tema, Magalhães Noronha ensina:

“É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1º. Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor".
(
Direito Penal, vol. 3, 18ª ed., 1986, p. 178)

A
mens legis
é no sentido de preservar os valores éticos-morais das crianças e dos adolescentes, o que se afronta quando maiores praticam o crime em companhia de menores, instigando assim o ingresso ou a permanência do menor no mundo da criminalidade.

Ao contrário do afirmado pela defesa, as provas orais colhidas na fase inquisitória e confirmadas judicialmente, são robustas a apontar a ocorrência do crime de tentativa roubo majorado praticado pelo apelante, juntamente com uma mulher e uma criança de aproximadamente 10 (dez) anos, valendo-se destes para atrair a vítima para o local do fato, conforme narra as declarações das vítimas
Francisco Alves Pegueno e Kairo Michel Costa Pequeno.

Vejamos:

“(...)

Pois bem, no caso em julgamento, observo que a materialidade dos crimes de roubo e falsa identidade que estão em apuração nesta ação, é confirmada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, termo de exibição e apreensão de fl. 16, termo de interrogatório de fls. 22/24, nota de culpa de fl. 25, auto de avaliação de fl. 55, certidão de registro geral de H.71, termo de custodia de fls.86/87, mídia de H.92, mandado de prisão de f1.93, laudo pericial de fls. 102/104, bem como, pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, que é suficiente para sustentar a condenação do réu Valdiclei na pratica dos fatos descritos na denúncia, pois ficou demonstrado que ele agiu em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com uma mulher e uma criança, de aproximadamente 10 (dez) anos de idade, ambas não identificadas, mediante dissimulação e grave ameaça, exercida com a utilização de arma de fogo, para tentar subtrair os bens das vítimas Kairo Michel Costa Pequeno e Francisco Alves Pequeno, não consumando o crime por circunstancias alheias a sua vontade, aliado ao fato de imputara si mesmo, falsa identidade, por três vezes, com intuito de ocultar os seus antecedentes criminais.

Importante registrar que, os crimes e sua autoria foram devidamente demonstrados nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas na fase inquisitorial e em Juízo, que são harmônicos e aptos para essa conclusão, além é claro, da própria confissão parcial do réu, como se pode extrair dos seguintes depoimentos prestados.

O réu Valdiclei Oliveira Cardoso ao ser interrogado em juiz. Confessou parcelarmente a praticados crimes de roubo e falsa identidade, ocasião em que declarou em síntese que, realmente tentou praticar o roubo ora em apuração, pois na data dos fatos, por volta das 17:00hs, após “pastear um gado”, Visualizou uma moça de aproximadamente24 (vinte e quatro) anos a beira da estrada, na posse de uma motocicleta, juntamente com outra moça de aproximados 16 (dezesseis) anos, oportunidade em que decidiu subtrair a motocicleta e “sumir” do local, pois não desejava mais trabalhar e, em razão disso, permaneceu no mato, aguardando um vacilo da moça, para que assim, subtraísse sua motocicleta, porém, nesse meio tempo, surgiu um rapaz em uma camionete e parou o veículo para ajudara mocada motocicleta e, ao perceber que o rapaz conseguiu funcionar a motocicleta, decidiu sair do mato, porque não queria perder a oportunidade de subtrair a citada motocicleta, Disse ainda que, na sequência abordou o rapaz da camionete, apontou a arma de fogo em sua direção e anunciou o assalto, dizendo para não reagir, bem como, disse “perdeu, perdeu”, contudo, em seguida, o dono da camionete muniu-se de uma arma de fogo, tipo calibre 38, de cor preta, sendo que não era uma pistola de vacinação, pois como trabalha em fazendas, conhece tal objeto. Acrescentou também que, o dono da camionete mirou o artefato na direção do declarante, ocasião em que pediu-lhe calma e falou que não iria mais rouba-lo, sendo após se afastar, o dono da camionete ainda efetuou um disparo na direção do declarante, momento em que se embrenhou no mato. Asseverou ainda que, em seguida efetuou uma ligação para seu colega Alexandre e pediu que ele fosse busca-lo, porém, ele falou que não poderia ir, mas disse que um amigo dele que estava em sua casa, iria buscar o declarante, ocasião em que Douglas foi até o local e pegou o declarante, sendo que durante o trajeto de Volta, ao chegarem ao pedágio, foram abordados pela polícia. Declarou também que, somente encontrou o Douglas na rodovia, pois ele tinha lhe telefonado e informado que a sua motocicleta possuía um farol com luz azul e assim que a visualizou na rodovia, acenou para ele. Reafirmou que foi Douglas que lhe telefonou, pois o declarante não possuía o contato dele e sequer o conhecia, bem como, afirma que não falou nada a ele, sobre estar armado. Asseverou também que, ao serem abordados, a arma de fogo estava em posse do declarante, pois a possuía em razão de prestar serviços em fazendas. Por fim, informou que a mulher não teve qualquer participação na pratica delitiva e que, ao ser preso, realmente mentiu sobre o seu nome.

No que range a confissão do acusado, ainda que parcial, é pacifico o entendimento de que a confissão judicial ou extrajudicial, quando corroboradas por outros meios de provas, desde que harmoniosas, são circunstancias que autorizam o édito condenatório.

Neste sentido:

(...)

No que tange ao acervo probatório carreado aos autos temos o depoimento da Vítima Kairo Michel Costa Pequeno
, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, retornava da fazenda, em companhia de seu pai Francisco, quando então, visualizaram que na estrada havia uma mulher e uma criança, de aproximadamente10 (dez) anos de idade, pedindo “ajuda”, momento em que perceberam que a motocicleta delas, de cor preta, estava caída, razão pela qual, seu pai parou a camionete e pediu ao declarante ara ajuda-la o que realmente fez sendo que a os funcionar a motocicleta, estava voltando para a camionete onde seu pai estava, escutou a mulher dizendo “perdeu, perdeu” também encostou algo em suas costas, oportunidade em que correu para a camionete e trancou a porta, sendo que nesse momento, um indivíduo saiu do mato portando uma arma de fogo e de imediato falou para não reagir, contudo, seu pai pegou uma “pistola” de vacinar gado e simulou estar armado, momento em que o indivíduo visualizou o seu pai, ele começou a se afastar do veículo e empreendeu fuga pelo mato.

Reafirmou que foi a mulher que falou primeiro “perdeu” e também encostou algo em suas costas, bem Como, após perceber que o indivíduo armado saiu correndo do local, a citada mulher também empreendeu fuga, juntamente com a criança. Por fim, asseverou que, pelo fato de ter trabalhado com motocicletas, acredita que não tinha nada de errado com a motocicleta da mulher, pois ela ligou logo na primeira tentativa do declarante.

De igual modo, temos o depoimento da vítima Francisco Alves Pegueno
, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na datados fatos, por V0 a das 17:00 horas, ao retornarem da fazenda, percebeu que havia uma motocicleta caída na estrada e, próximo ao veículo, no chão, tinha também uma criança, de aproximadamente 10 (dez) anos de idade, razão pela qual, parou a sua camionete e pediu para que seu filho fosse ajuda-las, de modo que o declarante permaneceu no interior do veículo, assim que seu filho levantou a motocicleta c estava retornando a camionete, saiu um indivíduo de dentro do mato, mirando uma arma de fogo na direção do declarante e disse para não reagir, porém, neste momento, o declarante um instrumento de vacinação e mirou em direção do indivíduo, o qual foi se afastando e em seguida ,empreendeu fuga pelo matagal, oportunidade em que a mulher pegou a motocicleta com a criança e também evadiu-se do local, sentido jarudore. Disse ainda que, seu filho lhe relatou que, no momento em que ele ligou a motocicleta, a mulher disse “perdeu, perdeu”. Declarou que, no momento do assalto, tinha apenas um homem. Informou também que, não possui nenhuma arma de fogo. Por fim, asseverou que, após a prisão do acusado, deslocou—se até a delegacia, onde o reconheceu como sendo o autor dos fatos.

Temos ainda o depoimento da testemunha Edson Fernandes dos Santos,
policial militar ambiental, que ao ser ouvido em juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, estavam de serviço, retornando da cidade de Primavera do Leste/MT, onde atenderam uma ocorrência de crime ambiental, ocasião em que fora radiado a ocorrência de um crime de assalto, na região de jarudore, sendo que, ao passar em pela região da “Santinha”, visualizaram uma motocicleta com dois ocupantes, o que acharam estranho, pois eles manobraram a motocicleta e seguiram sentido Rondonópolis, razão pela qual, decidiram fazer o acompanhamento, pois estavam em uma viatura descaracterizada, sendo que, no momento em que os indivíduos pararam no pedágio, efetivaram a abordagem, oportunidade em que, localizaram na posse de um deles, uma arma de fogo, tipo espingarda de pressão, adaptada para calibre 22, ocasião em que os conduziram para a delegacia. Disse ainda que, durante a abordagem, visualizou que o acusado Douglas estava conduzindo a motocicleta e o acusado Valdiclei, estava na garupa e portava a arma de fogo apreendida, sendo que um indivíduo afirmou que não conhecia o outro e que somente teria ido até o local para busca-lo, sem saber de onde ele estava Vindo.

Por fim, temos também o depoimento da testemunha Reinaldo Carlos de Prociuncula
, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, foram acionados para dar apoio a guarnição ambiental, que citava retornando da cidade de Primavera do Leste/MT, sendo que nesse dia, havia sido radiado a ocorrência de um roubo na região rural e, a guarnição da ambiental, a qual estava numa Viatura descaracterizada, visualizou dois indivíduos em atitude suspeita e ao realizarem a abordagem, lograram êxito em localizar uma arma de fogo. Disse ainda que, deslocaram-se até o local, :1 fim de fazer o transporte dos indivíduos até a delegacia, onde a princípio, seria apenas em razão do porte de arma de fogo, porém, durante o trajeto, um dos indivíduos confessou que tinha tentado praticar um roubo. Informou também que, posteriormente foram informados pela vítima, que havia uma mulher que, provavelmente ajudou o acusado a praticar o roubo, pois ela encontrava-se caída na estrada e quando a vítima foi ajudar a citada mulher, o acusado saiu do mato e anunciou o assalto, o qual não foi consumado somente pelo fato da vítima estar com uma “pistola” de vacina. Asseverou ainda que, durante a prisão, o acusado Valdiclei realmente forneceu nome falso. Por fim, acrescentou que, o acusado relatou que a moça não tinha nada a Ver com o assalto, mas a vítima afirma que ela teve participação.

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu Valdiclei, na pratica dos crimes de roubo tentado e falsa identidade, tendo em vista a própria confissão parcial do réu, aliado ao teor dos depoimentos prestados, especialmente pelas vítimas, que ao serem ouvidos em juízo, narraram com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e foram enfáticos em confirmar a participação de uma mulher c uma criança, de aproximadamente 10 (dez) anos de idade, na pratica delitiva, as quais simularam um acidente na estrada e assim que as vítimas pararam para ajudar, o acusado saiu do mato c anunciou o roubo, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo espingarda, sendo que o roubo somente não se consumou, em razão da vítima Francisco ter simulado estar armado, ao pegar uma “pistola” de vacinação de gado e apontar para o réu, o qual após a sua prisão, forneceu nome falso, por três vezes, visando ocultar os seus antecedentes criminais, portanto, todas as provas apontam para a procedência da integral presente ação penal, não havendo o que se falar em absolvição.

Destaco ainda que, em que pese a versão apresentada pelo réu, de que praticou o fato sozinho e que pretendia subtrair somente a motocicleta da mulher que estava parada na estrada, a meu ver, não merece acolhimento, pois essa versão ficou adstrita a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiara versão apresentada, pois a mencionada mulher sequer foi localizada e, 210 contrário disso, as provas constantes nos autos, apontam para a real e efetiva participação da mulher e da criança, as quais simularam a ocorrência de um acidente, fazendo com que as vítimas parassem o veículo e prestassem ajuda, sendo que
a vítima Kairo inclusive afirmou que foi a mulher que anunciou o assalto primeiramente, dizendo “perdeu, perdeu” e ainda encostou algo nas suas costas ocasião em que ele correu para a camionete e trancou a porta, quando então o acusado saiu do meio do mato e também anunciou o assalto, uti1izando-se de uma arma de fogo, sendo relevante salientar que, a vítima Kairo afirmou ainda que, achou muito estranho a motocicleta da mulher ligar logo na primeira tentativa, ou seja, não apresentou nenhum defeito, diferentemente do informado por ela, a qual disse que a aludida motocicleta não queria ligar.

De mais a mais, no que tange as majorantes do concurso de pessoa se do emprego de arma de fogo, entendo que elas restaram devidamente comprovadas nos autos, pois como se verifica dos depoimentos prestados pelas vítimas, constata-se que o crime foi praticado pelo acusado, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com uma mulher e uma criança, de aproximadamente 10 (dez) anos de idade, ambas não identificadas e com a utilização de arma de fogo, a qual foi devidamente apreendida e periciada, conforme laudo pericial de fls.102/'104, onde foi constatada a sua potencialidade lesiva.

Consigno também que, no presente caso entendo que deve incidir as agravantes descritas no art. 61, I (reincidência) e II, “c” (mediante dissimulação), do Código Penal, posto que na data dos fatos, o réu possuía condenação transitada em julgado, conforme atestado de pena de fl. 89, bem como, restou devidamente narrado na exordial acusatória e comprovado durante a instrução processual, que o acusado agiu de forma dissimulada, tendo em vista que, na datados fatos, uma mulher e uma criança, previamente ajustados com o acusado, simularam a ocorrência de um acidente na estrada, fazendo com que as vítimas parassem para prestar ajuda e, quando a vitima Kairo finalizou a ajuda, a mulher lhe disse “perdeu, perdeu”, ocasião em que a citada vítima correu para o interior do veículo, trancou a porta, foi quando o acusado saiu do meio do mato, portando uma arma de fogo e anunciou o assalto, o qual somente não se consumou, em razão da vítima Francisco ter simulado estar armado, ao se munir com uma “pistola” de vacinação de gado, portanto, sob minha ótica, o acusado utilizou-se desse artificio para distrair as vítimas, razão pela qual, a agravante deve permanecer.

(...)

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, bem como, as agravantes descritas no art.61, I (reincidência) II, “c” (mediante dissimulação),do Código Penal, já que o réu possuía na época dos fatos, condenação definitiva oriunda da ação penal de n° 6l68-81.2U16.811.0064, que tramitou nesta Comarca esta juntado aos autos da execução penaldc:r1" 0027556—38.2018.811.0042, cm tramite nesta Comarca, conforme atestado de pena de H. 89, bem como, restou devidamente demonstrado nos autos, que o acusado agiu de forma dissimulada, tendo em vista que, na data dos fatos, uma mulher e uma criança, previamente ajustados com o acusado, simularam a ocorrência de um acidente na estrada, fazendo com que as vítimas parassem para prestar ajuda e, quando a vítima Kairo finalizou a ajuda, a mulher lhe disse “perdeu, perdeu”, ocasião em que a citada vítima correu para o interior do veículo, trancou a porta, foi quando o acusado saiu do meio do mato, portando uma arma de fogo e anunciou o assalto, portanto, sob minha ótica, o acusado utilizou-se desse artificio para distrair as vítimas, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos (últimos julgamentos do ST}, entendo que a atenuante da confissão e a agravante da reincidência devem se compensar, restando ainda a agravante dissimulação, portanto, utilizando-me do mesmo parâmetro alhures exposto, majoro a pena em 06 (seis)meses, ficando ela em 05 (cinco) anos de reclusão.

(Id. 21751969).

Cotejando as provas testemunhais, constata-se que a narrativa do apelante, no sentido de ter praticado a conduta sozinho e que a intensão seria de roubar a motocicleta que estava com a mulher, encontra-se isolada no contexto probatório, pois, conforme se observa, as duas vítimas em suas declarações, afirmaram que a pessoa citada, nesse caso, a mulher juntamente com uma criança de aproximadamente 10 anos

simularam um acidente em uma estrada e no momento em que as vítimas pararam para ajudar, o acusado saiu do mato e anunciou o roubo, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo espingarda
.
A
o ver a reação da vítima

Francisco Alves Pegueno que portando uma pistola de vacinação apontou para o apelante, a mulher empreendeu fuga do local dos fatos juntamente com a criança envolvida, dessa forma, resta cristalino o enquadramento do acusado nas sanções previstas no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo desnecessária a comprovação da.

Em que pese a defesa conteste a ausência de comprovação da menoridade do infante envolvido na empreitada criminosa, a instância inferior entendeu suficiente para tal confirmação a palavra das vítimas que afirmaram a presença de uma criança de aproximadamente 10 (dez) anos, que nesse caso, como já consignado, foi utilizada para atrair as vítimas para o local do crime. Entendimento que comungo, uma vez que nos delitos patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevância, não bastando a simples negativa do réu para descaracterizá-la.

Assim, configurada a subsunção dos fatos ao preceito típico legal, a condenação do réu pelo delito de corrupção de menores é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de afastamento da majorante de concurso de pessoas no delito de roubo tentado, impende esclarecer que para sua configuração, basta a pluralidade de agentes e de condutas, a relevância causal entre as ações e a ligação entre as vontades dos agentes, não se exigindo para sua configuração a identificação dos corréus, sendo possível, inclusive, que sejam inimputáveis em razão da idade, requisitos que, nesse caso, restaram devidamente preenchidos, diante dos elementos e provas apresentadas.

Nesse sentido, trago julgado do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação do título condenatório mediante revisão criminal. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVAS – EXAME – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Lastreada a condenação em elementos de convicção existentes no processo, considerados depoimentos prestados perante a autoridade policial e em Juízo, mostra-se imprópria a absolvição por falta de provas. RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES. As formalidades definidas no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal não caracterizam providências de natureza obrigatória, mas facultativas, razão pela qual a nulidade decorrente de eventual inobservância exige a demonstração do prejuízo. ROUBO – CAUSA DE AUMENTO – CONCURSO DE PESSOAS. A incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas não exige a identificação de todos os envolvidos, revelando-se suficiente a demonstração de haver sido o delito praticado por duas ou mais pessoas. ROUBO – ARMA DE FOGO – PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal – redação anterior à Lei nº 13.654/2018 – prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada. ROUBO – CAUSA DE AUMENTO – PERCENTUAL. O percentual da causa de aumento de pena versada no artigo 157, § 2º, do Código Penal situa-se no âmbito do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.

(HC 163566, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019)”

Diante dos elementos apresentados, resta inviabilizado o afastamento da majorante concurso de pessoas.

Quanto ao pedido de exclusão da agravante de simulação no delito de roubo, melhor sorte não lhe assiste, pois conforme consignado na r. sentença e devidamente comprovado nos autos, o apelante, repito, juntamente com uma mulher e uma criança, previamente ajustados, simularam a ocorrência de um acidente na estrada, fazendo com que as vítimas parassem para prestar socorro, distraindo-as enquanto o apelante se aproximava para consumar seu intento, sendo, impedido pela reação inesperada de uma das vítimas. Logo, a agravante resta evidenciada, não havendo justificativa para sua exclusão.

Por fim, quanto a o regime inicial para cumprimento da pena imposta, observa-se que tanto a pena de reclusão quanto a de detenção, considerando o
quantum
de pena aplicada, foram fixados em regimes mais gravosos que o indicado na norma Penal. Contudo, isso se deve ao fato de que o apelante é ostenta condenação com trânsito em julgado, sendo ele reincidente (executivo de pena n. ” 0027556-38.2018.811.0042. Veja-se:

“Sendo assim tendo em conta o concurso material de crimes nos termos do art. 69, do CI’, fica a pena final do réu Valdiclei Oliveira Cardoso em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado
e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, além de
03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto
.

Importa registra que a fixação do regime inicial mais rigoroso do que o previsto na norma penal, nesse caso, mostra-se adequado, consoante art. 33, parágrafo 2º, alínea “b”, do CP. Senão vejamos:

“
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;”

No mesmo sentido, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO. ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. DISCUSSÃO INÓCUA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Por expressa disposição legal (art. 33, § 2º, "c", do Código Penal), é inadmissível a fixação de regime aberto a condenados reincidentes (HC 353.092/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 24/8/2016). Precedentes.

2. Na hipótese, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), para fins de escolha do regime inicial, mostra-se inócua, visto que a pena não superou 4 anos de reclusão e o regime mais grave teve por base a agravante da reincidência.

3. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 625.714/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021)”

Assim sendo, não há qualquer reparo a ser feito na r. sentença. Razão pela qual, mantenho-a em sua totalidade.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Valdiclei Oliveira Cardoso,
mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021